Tribunal: TJSP
Processo: 2174622-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Determinada a emenda da inicial para a comprovação da constituição em mora do devedor. Comprovação da mora que deve ser realizada através de notificação enviada ao endereço do devedor ou pelo protesto do título. Notificação que não foi recebida, em virtude da notificação ter restado negativa. Mora não está comprovada na forma da lei.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Determinada a emenda da inicial para a comprovação da constituição em mora do devedor. Comprovação da mora que deve ser realizada através de notificação enviada ao endereço do devedor ou pelo protesto do título. Notificação que não foi recebida, em virtude da notificação ter restado negativa. Mora não está comprovada na forma da lei. Aplicação da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal. Falta de pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Decisão mantida. Recurso improvido.